Tribunal: TJMT
Processo: 0001271-61.2015.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Apelação Cível n. 0001271-61.2015.8.11.0026
Apelante: Maria Istael de Souza Passos
Apelado: Município de Arenápolis
E M E N T A
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO
O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Istael de Souza Passos, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:
Desta feita, presente a comprovação de reestruturação da carreira do (a) servidor(a), não há mais que se falar em percepção das diferenças remuneratórias resultantes da conversão do cruzeiro real para URV ocorrida no mês de março de 1994.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.
Alega a parte Recorrente que tem direito ao recebimento das diferenças salariais, decorrentes da conversão da moeda, e que não há provas de que a lei que promoveu a reestruturação de sua carreira supriu a defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda para URV.
Assevera que não há que falar em prescrição de fundo do direito, pois quando se trata de prestações periódicas devidas pela Administração Pública, não ocorrerá a prescrição da ação, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos de seu ajuizamento.
Afirma que, embora o erro na conversão tenha ocorrido em 1994, ou seja, há mais de vinte anos, não se opera a prescrição do fundo de direito nas demandas onde se postula diferenças salariais referentes à conversão de Cruzeiro Real para URV, por aplicação da Súmula 85 do STJ.
A parte Apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de motivos que justifiquem a intervenção ministerial no presente feito (id. 106405972).
É o relatório.
Decido
Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Istael de Souza Passos, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Consta dos autos que Maria Istael de Souza Passos, ajuizou a Ação de Cobrança, em face do Município em foco, alegando que é servidor público e faz jus à incorporação de 11,98% (onze vírgula noventa oito por cento) na respectiva remuneração e seu pagamento, em decorrência das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário, quando da conversão do Cruzeiro Real em URV.
Ao analisar os pedidos da inicial, o Juízo singular julgou-os nos seguintes termos:
Desta feita, presente a comprovação de reestruturação da carreira do (a) servidor(a), não há mais que se falar em percepção das diferenças remuneratórias resultantes da conversão do cruzeiro real para URV ocorrida no mês de março de 1994.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.
Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, registro que, a respeito da matéria de prescrição, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pela parte autora, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.
Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (destaquei)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019).(destaquei)
Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014). (Destaquei).
Nesse contexto, no exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, citados alhures, imperioso reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.
E, na espécie, verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos, entre o advento da Lei Municipal n. 787, que dispõe sobre a organização e reestruturação das carreiras dos servidores públicos do Município, editada no ano de 2002, e o ajuizamento da ação, ocorrido em 05/08/2015, de sorte que está prescrita a pretensão da parte Autora, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.
Diante desse cenário, entendido que a data da lei que reestruturou a carreira e o regime remuneratório do servidor são os termos para o início do prazo prescricional, e, uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta senão o reconhecimento da prescrição, devendo ser desprovido o presente recurso.
Diante de tais considerações, a sentença deve ser mantida, por outros fundamentos.
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.